Tribunal: CARF
Processo: 10930.724359/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.724359/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.382 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
PEDRO ALBERTO PALMA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando restarem comprovados os
requisitos legais para motivar a respectiva dedutibilidade.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com
instrução, no valor de R$ 2.708,94, na base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.724359/2011-90
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724359/2011-90

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 144/149):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.14/19, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2009, para cobrança do crédito
tributário de R$ 9.818,40.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.730,40;
*dedução indevida com despesa de instrução de R$ 2.708,94;
*dedução indevida de pensão alimentícia de R$ 14.160,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 15/17 e 19.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 03/05, esclarecendo,
em síntese, que:
1. quanto aos valores declarados a título de dependentes, informa que são valores
legítimos, uma vez que o dependente em questão é Gabriel Brianez Rodrigues Palma
dos Santos, filho legítimo do contribuinte, conforme Certidão de Nascimento em anexo;
2. no tocante à glosa indevida de despesas com instrução, a mesma refere-se ao
supracitado dependente e trata-se de despesas com instrução Ensino Fundamental,
perfeitamente cabível, pois a relação de dependência com o contribuinte refere-se a
filho menor de 21 anos, de acordo com as permissões legais;
3. acrescenta que há divergências entre os valores declarados pelo contribuinte em sua
DAA/2010 e o comprovante de pagamento da referida despesa, uma vez que consta na
declaração o valor de R$ 5.676,00 e o comprovante de pagamento apresenta o montante
de R$ 4.434,56.
4. ressalta que esta diferença não afeta o valor da glosa da dedução ora em análise, uma
vez que esta diferença foi feita dentro dos limites legais.
5. anexa comprovantes de pagamentos das referidas despesas;
6. com relação à glosa indevida de deduções a título de pensão alimentícia, o
contribuinte contraiu a obrigação da concessão de pensão alimentícia de R$ 400,00
(quatrocentos reais) a cada um dos filhos menores – Viviane Pietrobon Santos e Bruno
César Pietrobon Santos;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724359/2011-90

7. ao longo dos anos o valor convencionado entre as partes para o ano-calendário 2009 é
de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) mensais para cada filho;
8. o auditor fiscal autuante alega que o valor passível de dedução mensal é somente
R$ 400,00 (quatrocentos reais), ou seja, o valor estipulado em 1996;
9. entende, entretanto, ser impossível não se falar em correção de um valor arbitrado a
13 anos atrás e que, no formal de partilha não foi definido índice de correção, razão pela
qual esta correção se dá por liberalidade das partes;
10. o valor de pensão alimentícia pode ser comprovado mediante depósitos bancários,
em nome da mãe ROSSANA SOARES, que somam R$ 9.397,00. Acrescenta que este
valor somado aos pagos diretamente ao beneficiários (R$ 14.200,00), perfazem o “total
de R$ 23.797.00” ( sic);
11. à vista de todo o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para solução da lide, em
29/04/2015 (fl.127).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE
É de se restabelecer a supracitada glosa em face da apresentação de documentação hábil
e idônea que comprove a efetiva relação de dependência entre o contribuinte e o
dependente glosado pela fiscalização.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
É de se manter a supracitada infração uma vez que documento apócrifo não tem valor
probatório para esta Instância de Julgamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia determinada judicialmente e desde que devidamente comprovados.
Cientificado da decisão, em 12/04/2016 (fls. 152), o contribuinte, em 12/05/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 155/157), insurgindo-se contra a glosa das despesas com
instrução e pensão alimentícia mantidas, instruindo a peça recursal com o informe de emitido
pela instituição de ensino devidamente formalizado, e pugnando pelo restabelecimento da pensão
alimentícia remanescente, uma vez que os respectivos pagamentos já estão devidamente
comprovados nos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 158/168.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724359/2011-90

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com instrução e pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com instrução (R$ 2.708,94)
e pensão alimentícia (R$ 14.160,00), por falta de comprovação ou previsão legal para a sua
dedução, buscando, por oportuno, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com nova declaração emitida pelo Instituto Filadélfia de Londrina, atestando os
pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 158).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
147/149):
2.DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
(...)
Analisando-se o presente, verifica-se que o autuado acostou aos autos a Declaração de
fl.12, a fim de comprovar a despesa de instrução com seu filho Gabriel Brianez
Rodrigues Palma dos Santos, seu dependente em sua DAA/2010, no ano-calendário
2009, junto ao INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724359/2011-90

Frise-se, no entanto, que a Declaração de fl.12, pois não contém nenhuma assinatura
nem identifica o responsável por sua emissão, ou sejam trata-se de documento
apócrifo o qual não tem valor probatório para esta Instância de Julgamento.
(...)
Assim, diante da ausência de prova que afaste a infração ora apurada pela fiscalização,
cumpre confirmar a dedução indevida de despesa com instrução apontada no
lançamento.
3. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
(...)
Frise-se que, no presente caso, o contribuinte trouxe aos autos a cópia do acordo
homologado judicialmente (fls. 27/29), onde consta que o contribuinte se
responsabilizou em juízo a pagar o valor de R$ 400,00 para cada um de seus filhos
(Bruno César Petrobon Santos e Viviane Pietrobon Santos) do casamento com sua
ex-esposa , a Sra. Rossana Flávia Pietrobon, a partir de março de 1996.
Cumpre informar que, no supramencionado documento não restou estabelecido o tipo
de correção do valor estabelecido à época. Portanto, qualquer mudança do valor de
pensão deveria ter sido acertada em juízo.
(...)
Dessa forma, é de se manter a glosa para pensão judicial, no valor de R$ 14.160,00.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à dedução da despesa com instrução, a nova declaração emitida pela
instituição de ensino Instituto Filadélfia de Londrina, agora devidamente formalizada (fls. 158)
comprova que o dependente/declarado, Gabriel Brianez Rodrigues Palma dos Santos, estava
cursando o ensino fundamental, além de atestar os pagamentos realizados no decorrer do ano-
calendário de 2009, no valor de R$ 4.434,56, restando assim suprida a falha apontada, no que
tange a comprovação da despesa realizada. Assim, respaldado no conjunto probatório produzido
e lastreado na legislação de regência (art. 81, caput do RIR/99), restabeleço a aludida despesa e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à pensão alimentícia, melhor sorte não lhe socorre. A dedução da
verba alimentar paga somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução deverá ser comprovado que o pagamento necessariamente se
dá em estrita conformidade com a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que o acordo
homologado judicialmente (fls. 26/43), de fato, estipulou o pensionamento no valor fixo de R$
400,00 para cada filho/alimentando – sendo certo que não foi requerido e nem deferido, por
ordem judicial expressa, a atualização e/ou reajustamento dos valores homologados nos autos da
Separação Judicial Consensual, processo no 274/96, que tramitou na 1a Vara de Família de
Londrina/PR – constituindo, por conseguinte, os pagamentos excedentes em mera liberalidade,
uma vez que realizados em descompasso com o acordo judicial homologado.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724359/2011-90

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa com instrução, no valor de R$ 2.708,94, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 178
DF CARF MF
Original